Tribunal: TJES
Processo: 0001106-93.2014.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001106-93.2014.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMAR PELUZZO DA FONSECA e outros

APELADO: ESPOLIO DE PEDRO DA COSTA NEVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. USUCAPIÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE AS MODALIDADES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS PRESENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A parte apelante sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da usucapião extraordinária, cujo requisito da moradia é dispensável.

2.
Dispõe o art. 1.239, do Código Civil que
aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade
. Por outro lado, de acordo com o art. 1.238, do Código Civil,
aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
. Neste passo, dispõe o art. 1.243, do Código Civil que
o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas
.
3.
A jurisprudência encontra-se firme no sentido de permitir a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião desde que comprovados os requisitos necessários. Dessa forma, entendo não haver óbice ao exame dos requisitos da usucapião extraordinária, não obstante a petição inicial tenha apontado para os pressupostos da usucapião rural.
4.
Neste passo, entendo estarem presentes os requisitos da usucapião extraordinária, quais sejam: a) posse com
animus domini
; b) posse mansa e pacífica e c) decurso do prazo de 15 (quinze) dias; sendo desnecessária a comprovação da moradia. Isso porque, os documentos apresentados e a prova testemunhal produzida apontam que os apelantes exercem a posse mansa, pacífica e contínua da área apontada há mais de 15 (quinze anos), sobretudo quando somada à posse anterior exercida pelo genitor do apelante, no qual cultivam eucalipto e utilizam de pasto para o gado.
5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001106-93.2014.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMAR PELUZZO DA FONSECA

Advogado do(a) APELANTE: DEJAIR DA SILVA - ES16351
APELADO: ESPOLIO DE PEDRO DA COSTA NEVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, em suma, julgou improcedente o pedido de usucapião rural em razão da ausência de prova da moradia.

A parte apelante sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da usucapião extraordinária, cujo requisito da moradia é dispensável.

Dispõe o art. 1.239, do Código Civil que
aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade
.

Por outro lado, de acordo com o art. 1.238, do Código Civil,
aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
.

Neste passo, dispõe o art. 1.243, do Código Civil que
o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas
.

Sobre o tema, leciona a doutrina que
a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando os requisitos formais do justo título e a boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição
.

A jurisprudência encontra-se firme no sentido de permitir a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião desde que comprovados os requisitos necessários, vejamos:

É possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, não estando o julgador, nesse particular, adstrito às normas constitucionais/legais invocadas pelas partes, desde que observados o contraditório e a ampla defesa
. 2. Havendo comprovação dos requisitos legais, observados mediante a soma das posses dos antecessores do possuidor atual, reconhece-se a prescrição aquisitiva do imóvel em favor dos autores. 3. Sentença mantida. (TJ-RO - AC: 00047347720158220002 RO 0004734-77.2015.822.0002, Data de Julgamento: 27/05/2019)

Dessa forma, entendo não haver óbice ao exame dos requisitos da usucapião extraordinária, não obstante a petição inicial tenha apontado para os pressupostos da usucapião rural.

Neste passo, entendo estarem presentes os requisitos da usucapião extraordinária, quais sejam: a) posse com
animus domini
; b) posse mansa e pacífica e c) decurso do prazo de 15 (quinze) dias; sendo desnecessária a comprovação da moradia.

Isso porque, os documentos apresentados e a prova testemunhal produzida apontam que os apelantes exercem a posse mansa, pacífica e contínua da área apontada há mais de 15 (quinze anos), sobretudo quando somada à posse anterior exercida pelo genitor do apelante, no qual cultivam eucalipto e utilizam de pasto.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE
o pleito inicial para declarar a usucapião extraordinária da área apontada em favor dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.